Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715364-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ZTT DO BRASIL LTDA AGRAVADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso o embargos de declaração oposto pela agravante, ZTT DO BRASIL LTDA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferi o pedido liminar (ID 35824070). Afirma haver contradição e omissão. A contradição seria porque “havendo descumprimento contratual da Rialma, não há que se falar em fumus boni iuris para a concessão da tutela antecipada em seu favor.” E a omissão decorreria da verificação de que não haveria probabilidade do direito da embargada, RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A, por isso devido o efeito suspensivo pleiteado pela embargante/agravante. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. O embargante alega contradição e omissão. Sem razão o embargante. Há contradição quando as proposições do decisum são inconciliáveis entre si, ou com à sua conclusão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. Nenhuma dessas hipóteses se verifica. O fato de a decisão não atender aos anseios da parte não significa ter sido contraditória ou omissa. De logo, necessário frisar que ficou claramente consignado na decisão embargada que a análise era apenas superficial, própria do momento processual incipiente, tão somente para o deslinde do pedido de efeito suspensivo. Outro ponto de nodal relevância destacado fora que “A celeuma instalada entre os litigantes é complexa, e demanda necessária instrução acerca de suposto inadimplemento, seja aquele atribuído a agravada, quanto ao pagamento, seja aquela imputada a agravante, no tocante a execução da obra no prazo contratado.” Ou seja, ao contrário do alegado pela embargante, ao menos neste momento processual incipiente, inexiste conclusão quanto a imputação da inadimplência. Repito, trata-se de questão que demanda exame aprofundado, o que é defeso fazê-lo de forma açodada, sem a necessária instrução. De outro lado, a embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível de fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator